Tribunal: TJDFT
Processo: 0026526-73.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0026526-73.2016.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA APELADO: FERNANDA MELO DE SOUZA D E S P A C H O A apelante interpôs agravo interno no ID 40722794. Por ora, mantenho a decisão que não conheceu da apelação, conforme lançada no ID 39539926. Com fulcro no art. 1.021, §2o do CPC, intime-se a apelada, para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto no ID 40722794. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora